Tribunal: TJBA
Processo: 0518201-14.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518201-14.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CERES TEREZA ROSARIO BOMFIM RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS CONTRATADAS INFERIORES OU PRÓXIMAS À
TAXA
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Ceres Tereza Rosário Bomfim Rodrigues contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e deu provimento à apelação do banco réu, reformando sentença que havia reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios e determinado a revisão de quatro contratos bancários (nºs 332581594, 2525455173, 555908987 e 624836276). A agravante defende a abusividade das taxas aplicadas, sustentando afronta ao CDC e à jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 234).

II. Questão em discussão

2. Verificar se os juros remuneratórios praticados nos contratos celebrados entre as partes configuram abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, apta a ensejar revisão contratual e restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados no Sistema Financeiro Nacional, não se aplicando a limitação de 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ).

4. A abusividade somente se configura quando os juros superam significativamente a taxa média de mercado, em patamar de ao menos 50% acima (STJ, REsp 1.061.530/RS – Tema 234).

5. No contrato nº 555908987 (11.05.2012), a taxa pactuada foi de 4,38% a.m. (68,46% a.a.), equivalente à taxa média de 4,40% a.m., inexistindo abusividade.

6. No contrato nº 2525455173 (05.08.2013), os juros foram de 5,59% a.m., frente à taxa média de 4,98% a.m., diferença insuficiente para caracterizar onerosidade excessiva.

7. Nos contratos nºs 332581594 e 624836276 (22.07.2012), a taxa de 3,94% a.m. ficou aquém da média de 4,46% a.m., afastando qualquer abusividade.

8. Não restou comprovada desproporcionalidade nos contratos analisados, sendo legítima a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
0518201-14.2013.8.05.0001
em que figura como agravante
CERES TEREZA ROSARIO BOMFIM RODRIGUES
e agravado
BANCO RÉU
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator Substituto.

Sala das Sessões,

Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto